Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704323-95.2020.8.07.0014 RECORRENTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDO: PROTEGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAT CONTRA INCÊNDIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. PAGAMENTO. NÃO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 2. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 2.1. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3. Nos termos do artigo 320 do Código Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3.1. A indispensabilidade da documentação deve ser analisada caso a caso, conforme a natureza da demanda judicial. 3.2. A mera alegação genérica de prejuízo ao exercício de direitos não é suficiente para reconhecer a inépcia da Petição Inicial. 4. Não se desincumbe a parte de seu ônus probatório quando não demonstra, ao menos de forma inicial, suas alegações, especialmente quando estas deveriam ser demonstradas por prova documental. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 355 a 359, 373, inciso I, 489, § 1o, incisos II e III, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV, LV, 37, § 2o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo a necessidade da produção de prova técnica e da oitiva de testemunhas para comprovar que parte das mercadorias não foram entregues na sede da empresa insurgente (cerceamento de defesa). Ademais, sustenta ser descabida a penhora de percentual do salário da parte recorrente para o pagamento das dívidas pleiteadas pela recorrida, decorrentes de duplicata sem aceite. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 355 a 359, 373, inciso I, 489, § 1o, incisos II e III, 502 a 508, 833, inciso X, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente ao cerceamento de defesa, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à tese jurídica da impossibilidade de penhora de percentual do salário do insurgente, verifica-se que não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado na alegada inobservância aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV, LV, 37, § 2o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Por derradeiro, descabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005